Tribunal: TJMT
Processo: 1037278-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037278-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JAILSON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 706.703.909-68 (AGRAVANTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM COMARCA DIVERSA DA CONDENAÇÃO
. RECAMBIAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO. CADEIA PÚBLICA DESTINADA A PRESOS PROVISÓRIOS. ESTABELECIMENTO INADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PROXIMIDADE FAMILIAR. DIREITO RELATIVO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou o recambiamento do apenado para a comarca de origem (Cascavel/PR), negando seu pedido para cumprir pena definitiva na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, onde alega ter família constituída há mais de 22 anos, incluindo esposa e dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o direito do apenado de cumprir pena próximo à família prevalece sobre a determinação legal de que condenados em regime fechado devem cumprir pena em penitenciária, e não em cadeia pública, especialmente quando o município não dispõe de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei de Execução Penal estabelece em seu art. 87 que a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado, enquanto as cadeias públicas, conforme art. 102, são reservadas aos presos provisórios, distinção que não é meramente formal, mas reflete a preocupação do legislador em garantir que a execução da pena cumpra sua finalidade ressocializadora.

4.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLVIII, estabelece que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, garantia constitucional que visa assegurar a individualização da pena e o respeito à dignidade da pessoa humana durante o cumprimento da sanção penal.

5.

O direito de cumprir pena em local próximo à família, embora relevante para o processo de ressocialização e previsto no art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, devendo ser ponderado com outros valores igualmente importantes, como a segurança pública, a organização do sistema prisional e a adequação do estabelecimento ao regime de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória.

6.

O cumprimento de pena definitiva em cadeia pública constitui situação excepcional, justificada apenas por força maior, como a indisponibilidade de vaga no sistema penitenciário, não se traduzindo em prerrogativa subjetiva do apenado.

7.

A permanência do agravante na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, além de contrariar a legislação de execução penal, contribuiria para agravar o problema da superlotação carcerária já existente naquela unidade, comprometendo as condições de segurança e salubridade do estabelecimento.

8.

A superlotação já existente na Cadeia Pública de Alta Floresta (MT) constitui fator impeditivo adicional para acolher o pleito do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito do apenado de cumprir pena próximo à família não é absoluto e não prevalece sobre a determinação legal de que condenados em regime fechado devem cumprir pena em penitenciária. 2. O cumprimento de pena definitiva em cadeia pública é medida excepcional, justificada apenas por situação de força maior, não constituindo prerrogativa subjetiva do apenado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVIII; Lei n. 7.210/84 (LEP), arts. 41, X, 87 e 102.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AgEx n. 1033119-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/02/2025, DJE 07/02/2025; STJ - AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015; STJ - AgRg no HC n. 613.769/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Jailson Lima de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 4000971-90.2024.8.16.0021, que determinou o recambiamento do agravante para a Comarca de Cascavel/PR.

Consta dos autos que o agravante foi condenado na Ação Penal n. 0003010-95.2005.8.16.0021, que tramitou na Comarca de Cascavel/PR, à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal (estupro de vulnerável).

O mandado de prisão foi cumprido em 18 de setembro de 2024, sendo o apenado recolhido na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, local onde alega residir com sua família há mais de 22 anos.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT determinou o recambiamento do apenado para a Comarca de Cascavel/PR, fundamentando que a Comarca de Alta Floresta não dispõe de presídio, mas apenas de pequena cadeia pública que não é apta a receber presos com condenações definitivas, sendo destinada apenas para receber pequena quantidade de presos provisórios.

Inconformado, o apenado interpôs o presente Agravo em Execução Penal (id. 324196876), com pedido de efeito suspensivo, apresentando suas razões recursais (id. 324196879), nas quais alega, em síntese, que:

a) Possui núcleo familiar estruturado em Alta Floresta/MT há mais de 22 anos, composto por esposa (certidão de casamento) e 2 (dois) filhos menores;

b) Já teve a execução regularmente transferida para a Comarca de Alta Floresta/MT, com concordância do Juízo de origem;

c) Não há contraindicação disciplinar, técnica ou de segurança para sua permanência na cadeia pública local;

d) O recambiamento fere o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e a função ressocializadora da pena;

e) Invoca o artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, que dispõe sobre o direito do preso à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

f) Não é envolvido com nenhuma facção criminosa, não conferindo risco para a segurança pública.

Em contrarrazões (id. 324196884), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) O agravo em execução não possui efeito suspensivo, conforme art. 197 da LEP; b) O direito do reeducando permanecer próximo aos familiares não é absoluto, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça; c) As cadeias públicas são destinadas para o recolhimento de presos provisórios, nos termos do art. 102 da LEP, e não para presos definitivos; d) A Cadeia Pública de Alta Floresta já enfrenta níveis alarmantes de superlotação; e) A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do TJMT, citando precedente que reconhece a relatividade do direito à proximidade familiar.

Em juízo de retratação (id. 324196874), o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda (id. 338616867), manifestou pelo desprovimento do recurso, reiterando que o direito de cumprir pena próximo à família não é absoluto, devendo ser sopesado com a segurança pública e os interesses da Administração Penitenciária, além de destacar que o artigo 87, caput, da Lei 7.210/1984 determina que o condenado à pena de reclusão em regime fechado deve cumprir a reprimenda em penitenciária, sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Agravo em Execução Penal. Condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Ação Penal tramitara no município de Cascavel – PR, mas mandado de prisão, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, fora cumprido em Alta Floresta – MT. Magistrado de piso determinou o recambiamento do apenado àquela comarca, haja vista que o município de Alta Floresta não possui penitenciária. Irresignação defensiva. Pretendido o cumprimento de pena no munícipio mato-grossense. Alegada proximidade com familiares. Impossibilidade. Ao sentenciado fora fixado o regime de cumprimento de pena inicial fechado, que, nos termos do art. 87, caput, da Lei 7.210/1984, deve ser cumprido em penitenciária. Consoante entendimento jurisprudencial pátrio, o cumprimento de pena em cadeia pública tem caráter excepcional, sendo admitido apenas em caso de força maior. Direito de cumprir pena próximo à família não é absoluto, devendo ser sopesado com a segurança pública e os interesses da Administração Pública.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como visto, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Jailson Lima de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 4000971-90.2024.8.16.0021, que determinou o recambiamento do agravante para a Comarca de Cascavel/PR.

Inconformado, em suas razões recursais, o recorrente busca a reforma da decisão atacada, a fim de que lhe seja permitido cumprir a sua pena, em regime inicial fechado, no município de Alta Floresta/MT, para permanecer próximo de seus familiares (id. 324196879).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante, observo que o artigo 197 da Lei de Execução Penal é expresso ao estabelecer que o agravo em execução não possui efeito suspensivo. Assim, não há como acolher tal pleito pela via eleita.

Passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia deste recurso consiste em verificar se o agravante tem direito de cumprir sua pena definitiva na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, em razão da proximidade familiar, ou se deve ser recambiado para a Comarca de Cascavel/PR, onde foi condenado, considerando que Alta Floresta não dispõe de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena em regime fechado.

O agravante foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do Código Penal). Após o cumprimento do mandado de prisão em 18 de setembro de 2024, foi recolhido na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, onde alega residir com sua família há mais de 22 anos.

A Lei de Execução Penal estabelece claramente a distinção entre os estabelecimentos prisionais destinados aos presos provisórios e aos condenados definitivos.

O artigo 87 da LEP dispõe que
"A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado."
, enquanto o artigo 102 prevê que
"A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios"
.

Essa distinção não é meramente formal, mas reflete a preocupação do legislador em garantir que a execução da pena cumpra sua finalidade ressocializadora, proporcionando ao condenado definitivo condições adequadas para o cumprimento da reprimenda, com estrutura física, programas de trabalho, estudo e demais atividades que possibilitem sua reintegração social.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLVIII, também estabelece que
"a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;"
. Trata-se de garantia constitucional que visa assegurar a individualização da pena e o respeito à dignidade da pessoa humana durante o cumprimento da sanção penal.

É certo que o artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, invocado pelo agravante, prevê como direito do preso
"visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;"
. Contudo, esse direito deve ser exercido dentro dos limites e possibilidades do sistema prisional, não podendo se sobrepor à organização administrativa penitenciária e às determinações legais quanto ao local adequado para o cumprimento da pena.

O direito de cumprir pena em local próximo à família, embora relevante para o processo de ressocialização, não é absoluto. Deve ser ponderado com outros valores igualmente importantes, como a segurança pública, a organização do sistema prisional e a adequação do estabelecimento ao regime de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória.

In casu
, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT fundamentou adequadamente sua decisão, destacando que a comarca não dispõe de presídio, mas apenas de pequena cadeia pública que não é apta a receber presos com condenações definitivas, sendo destinada apenas para receber pequena quantidade de presos provisórios,
in verbis
:

“Vistos.

O Apenado foi condenado na Ação Penal n. 0003010-95.2005.8.16.0021 da Comarca de Cascavel, com o cumprimento de pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.

O mandado de prisão foi cumprido em 18-9-2024.

O recuperando encontra-se na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, todavia esta comarca não dispõe de presídio e sim de pequena Cadeia que não é apta a receber presos com condenações definitivas, sendo apta para receber pequena quantia de presos provisórios, conforme já foi decidido pelo TJMT:

‘Como é cediço, a Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, inc. XLVIII, que a pena deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Nesse viés, tem-se que as penitenciárias se destinam aos condenados à pena de reclusão, em regime fechado, e, por sua vez, as cadeias públicas aos presos provisórios, que são aqueles recolhidos ao cárcere em razão da prisão em flagrante, temporária ou preventiva, nos termos dos artigos 87 e 102, ambos da Lei n.º 7.210/84, cujo teor ora se colaciona: “Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão , em regime fechado”.A despeito das disposições legislativas, é notório que o sistema prisional brasileiro apresenta graves deficiências e não logra êxito no satisfatório atendimento da demanda da população carcerária. Por essa razão, em algumas regiões, há presos condenados em caráter definitivo em cadeias públicas, circunstância a qual decorre exclusivamente de situação de força maior e da realidade vivenciada, não se traduzindo, pois, em prerrogativa a ser exercida pelo apenado. Nesse sentido se pronuncia Renato Marcão, em sua obra “Curso de Execução Penal”, 13ª edição, revisada, ampliada e atualizada, Editora Saraiva, 2015: “Embora a literalidade da lei seja clara, sabemos que cadeias púbicas estão repletas de condenados definitivos, com superlotação, gerando grave situação de risco. Entretanto, o recolhimento de condenado em tais estabelecimentos, conforme se tem entendido, constitui motivo de força maior, gerado pelo congestionamento do sistema (...).” Na mesma toada este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “O art. 87 da Lei nº 7.210/1984 determina que a penitenciária se destina ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado, não se tratando de prerrogativa do reeducando ou do juízo a permanência de pessoa condenada por sentença transitada em julgado em locais destinados aos presos provisórios, respeitando os direitos assegurados aos reeducando nos termos do art. 83 da Lei de Execuções Penais’ (TJMT - N.U 0002485-96.2016.8.11.0044, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) – destaquei.

Ressai inconteste que o recuperando cumpre pena definitiva, em estabelecimento prisional inadequado e não sugerido pelo ordenamento jurídico, encontrando-se, pois, em situação irregular.

Nesse sentido, a simples presença de familiares nesta comarca não se traduz em motivo suficiente para aqui permanecer.

Assim, denota-se que a presente execução foi remetida a este juízo somente pelo fato de ter sido o apenado capturado nesta comarca. Contudo, verifica-se que a sentença condenatória foi proferida por juízo diverso, não havendo, portanto, competência deste juízo para a prática de atos decisórios no âmbito da execução penal.

Com efeito, é pacífico o entendimento da jurisprudência, consolidado no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de que a competência para os atos decisórios da execução penal permanece com o juízo que proferiu a sentença condenatória, ainda que o apenado tenha alterado seu domicílio, cabendo ao juízo deprecado, tão somente, a fiscalização do cumprimento da pena e das condições eventualmente impostas.

Confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PENA IMPOSTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.A Terceira Seção já pacificou o entendimento no sentido de que a competência para atos decisórios na execução penal continua sendo do juízo que proferiu a condenação, ainda que o condenado venha a mudar de domicílio, cabendo apenas a expedição de precatória para a fiscalização das condições e medidas impostas. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no CC 198.819/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. em 17/10/2023, DJe 25/10/2023).

Diante do exposto,
DETERMINO
a remessa dos autos ao juízo sentenciante, responsável pela condenação, para que adote as providências que entender cabíveis no âmbito da execução penal, inclusive quanto à continuidade da fiscalização do cumprimento da pena.

Sem prejuízo,
DETERMINO
o envio de ofício para a Cadeia Pública de Alta Floresta-MT solicitando informações quanto a transferência do apenado para a comarca de Cascavel-PR , se não existir pedido em andamento desde já
DETERMINO O IMEDIATO RECAMBIAMENTO
.

Cumpra-se.”
(id. 324196881).

A permanência do agravante na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, além de contrariar a legislação de execução penal, contribuiria para agravar o problema da superlotação carcerária já existente naquela unidade, comprometendo as condições de segurança e salubridade do estabelecimento.

Verifica-se que após o trânsito em julgado da sentença condenatória e a subsequente expedição do mandado de prisão para o cumprimento da reprimenda, o reeducando acabou sendo capturado no município de Alta Floresta/MT; local onde residia com seus familiares. Assim, considerando que se encontrava recluso na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, o magistrado da Vara de Execuções Penais da comarca de Cascavel/PR, autorizou a
“implantação do apenado em quaisquer das unidades penitenciárias sob jurisdição”
do referido município mato-grossense (Mov 10.1 – Autos de nº. 4000971- 90.2024.8.16.0021) e, na sequência, após pedido da defesa, o togado solicitou
“ao juízo da execução do local da custódia autorização para encaminhamento”
do processo executivo de pena (Mov 40.1 – Autos de nº. 4000971-90.2024.8.16.0021).

No entanto, em resposta, o magistrado da 4ª (Quarta) Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT se declarou incompetente para
“a prática de atos decisórios no âmbito da execução penal”
, haja vista que
“a sentença condenatória foi proferida por juízo diverso”
e, ainda, determinou o recambiamento do apenado para a
“comarca de Cascavel-PR”
, sob a justificativa de que Alta Floresta
“não dispõe de presídio e sim de pequena Cadeia que não é apta a receber presos com condenações definitivas, sendo apta para receber pequena quantia de presos provisórios”
.

Ademais, o cumprimento de pena definitiva em cadeia pública constitui situação excepcional, justificada apenas por força maior, não se traduzindo em prerrogativa subjetiva do apenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada"
(AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a relatividade do direito à proximidade familiar e a necessidade de observância das determinações legais quanto ao local adequado para o cumprimento da pena:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM CADEIA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO DEVE SE DAR EM PENITENCIÁRIA, CONFORME PRECEITOS DA LEP. RELATIVIDADE DO DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou o agravado, condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado, a cumprir pena definitiva em cadeia pública, destinada exclusivamente a presos provisórios, em contrariedade ao art. 87 da Lei de Execução Penal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) a adequação do cumprimento de pena definitiva em cadeia pública, em detrimento de penitenciária; e (ii) a relatividade do direito de cumprimento de pena em local próximo ao núcleo familiar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal estabelecem que o cumprimento de pena em regime fechado deve ocorrer em penitenciária, reservando-se as cadeias públicas exclusivamente para presos provisórios, nos termos dos arts. 87 e 102 da LEP.

4.
A permanência de condenado em cadeia pública é medida excepcional, justificada apenas por força maior, como a indisponibilidade de vaga no sistema penitenciário, não se constituindo prerrogativa subjetiva do apenado.

5.
O direito de cumprir pena próximo à família não é absoluto, devendo ser sopesado com a segurança pública e os interesses da administração penitenciária, consoante jurisprudência consolidada do STJ e STF.

6. No caso, a decisão que manteve o condenado na cadeia pública não apresentou justificativa adequada, revelando-se incompatível com os objetivos ressocializadores e organizacionais do sistema prisional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para autorizar a transferência do reeducando, se necessário, a estabelecimento prisional adequado, observadas as condições de segurança e disponibilidade da Administração Penitenciária.

Tese de julgamento: "A manutenção de condenado à pena de reclusão em cadeia pública é medida excepcional, admitida apenas em situações de força maior, devendo o cumprimento da pena ocorrer, preferencialmente, em penitenciária, nos termos da Lei de Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVIII; LEP, arts. 87 e 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 613.769/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; TJ-MT, N.U 0002485-96.2016.8.11.0044, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.05.2017.
(TJ-MT - AgEx n. 1033119-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/02/2025, DJE 07/02/2025).

Não se desconhece a realidade do sistema prisional brasileiro, que enfrenta graves problemas de superlotação e deficiências estruturais. Contudo, essas dificuldades não podem servir de justificativa para o descumprimento sistemático da legislação de execução penal, sob pena de comprometer ainda mais a organização do sistema e a efetividade da função ressocializadora da pena.

O agravante alega que já teve a execução regularmente transferida para a Comarca de Alta Floresta/MT, com concordância do Juízo de origem. No entanto, essa transferência ocorreu apenas para fins de fiscalização do cumprimento da pena, não implicando na alteração definitiva da competência para a execução penal, que permanece com o juízo que proferiu a sentença condenatória.

Quanto à alegação de que não há contraindicação disciplinar, técnica ou de segurança para sua permanência na cadeia pública local, observo que a inadequação do estabelecimento para o cumprimento de pena definitiva em regime fechado, por si só, já constitui motivo suficiente para o recambiamento do apenado.

O fato de o agravante não estar envolvido com facções criminosas, embora relevante para a análise de sua periculosidade, não afasta a necessidade de cumprimento da pena em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença condenatória.

A decisão agravada, ao determinar o recambiamento do apenado para a Comarca de Cascavel/PR, não viola o princípio da dignidade da pessoa humana nem compromete a função ressocializadora da pena. Pelo contrário, busca assegurar que a execução penal ocorra em conformidade com a legislação vigente, em estabelecimento adequado ao regime de cumprimento da pena.

Ressalto que o recambiamento não impede que o agravante mantenha contato com seus familiares, seja por meio de visitas periódicas, seja por outros meios de comunicação permitidos pela administração penitenciária. Ademais, a legislação de execução penal prevê a possibilidade de progressão de regime, que poderá permitir, no futuro, a transferência do apenado para estabelecimento mais próximo de sua família, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por fim, destaco que a decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por Jailson Lima de Oliveira, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026